Tribunal: TJSP
Processo: 1009206-85.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais. Valor da indenização por dano moral que deve ser mantido, por não ter a autora demonstrado que houve ofensa mais comprometedora a direito da personalidade. Inaplicável a majoração da verba honorária prevista no § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais. Valor da indenização por dano moral que deve ser mantido, por não ter a autora demonstrado que houve ofensa mais comprometedora a direito da personalidade. Inaplicável a majoração da verba honorária prevista no § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.